Tribunal: TJSP
Processo: 1001547-03.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001547-03.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante EONICE
BACLAN DE QUEIROZ, é apelada ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
NACIONAL HONDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1001547-03.2019.8.26.0581 - São Manuel - R - Voto no 45.899
Voto no 45.899
Apelação Cível n.o 1001547-03.2019.8.26.0581
Comarca: São Manuel - 1a Vara
Apelante: Eonice Baclan de Queiroz
Apelado: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
Juiz(a) de 1a Inst.: Josias Martins de Almeida Junior
CONSÓRCIO DE VEÍCULO. Ação revisional. Sentença de improcedência. Apelo
da autora inteiramente dissociado do quanto decidido na r. sentença. Recurso não
conhecido, com majoração de honorários.
Trata-se de ação revisional de contrato de consórcio para aquisição de
veículo julgada improcedente pela r. sentença de fls. 107/111, de relatório adotado,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução em razão da gratuidade.
Embargos de declaração (fls. 116/123) foram acolhidos para revogar a gratuidade
concedida à autora (fls. 124/125).
Apela a autora (fls. 114/115) postulando a reforma do julgado, pois
restou plenamente demonstrado nos autos que a parcela deveria ser de R$ 375,86,
porém, no caso em concreto chega ao montante de R$ 2.437,27.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 182/188) alegando
preliminarmente que o recurso está deserto e não pode ser conhecido por ausência de
fundamentação. No mérito, postula a manutenção da r. sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1001547-03.2019.8.26.0581 - São Manuel - R - Voto no 45.899
De início, rejeito a preliminar de deserção, pois no ato da interposição da
apelação a justiça gratuita ainda não tinha sido revogada, o que somente ocorreu em
momento posterior com o julgamento dos embargos de declaração (vide fls. 124/125).
Assim, como na interposição da apelação a autora ainda era beneficiária
da justiça gratuita, por óbvio que a cassação ulterior do benefício não pode atingir ato
anterior já praticado.
Portanto, a decisão de fls. 124/125 somente tem eficácia para os atos
praticados depois.
Por outro lado, necessário o acolhimento da segunda preliminar.
Dispõe o art. 932, III, do CPC, que incumbe ao relator “não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida”.
Esse é o caso dos autos, visto que a apelante apresenta contestação com
argumentos totalmente divorciados daqueles expostos na exordial.
Narra a inicial (fls. 01/04) que as partes celebraram contrato de consórcio
para aquisição de um veículo automotor, marca/modelo Honda Fit LX, ano 2017/2018,
para pagamento em 72 parcelas de R$ 963,18.
Entretanto, como a renda líquida mensal da autora é de R$ 2.329,08, as
prestações ultrapassam 30% do seu salário, postulando que seja fixado esse limite em
homenagem aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
A r. sentença julgou a ação improcedente, rejeitando todos os pedidos
formulados na petição inicial, dando as razões pelas quais afastava cada uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1001547-03.2019.8.26.0581 - São Manuel - R - Voto no 45.899
questões suscitadas (fls. 107/111).
Porém, o recurso foi completamente inepto, na medida em que não
atacou nem rebateu aqueles fundamentos. Ao contrário, a autora mudou completamente
o pedido e a causa de pedir da ação, postulando que a “parcela mensal deveria ser R$
375,86” (fls. 115).
Ora, na petição inicial a autora postula que as prestações do consórcio
sejam limitadas a 30% do seu rendimento líquido (fls. 04) e, somente após a
contestação, requer que seja autorizado o depósito de R$ 375,86 (fls. 100 e 115), o que é
inadmissível.
Anotam THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA que
“É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação em que as razões são
inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230,
JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52).” (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor. 41a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 699).
E assim com razão. O advogado precisa saber que as razões devem ser
deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e profligar os argumentos destes e
não navegar no vazio, postulando simplesmente que o contrato seja revisto para que a
prestação seja fixada em R$ 375,876.
Nem se diga que o referido pedido encontra respaldo no extrato de fls.
71/72 juntado pelo réu, pois o documento apenas faz uma projeção dos valores pagos
nas assembleias, sendo ressalvado que “os valores citados e não percentualizados estão
sujeitos a reajuste até a data da próxima assembleia” (fls. 71).
Alerta ARAKEN DE ASSIS: “O conteúdo das razões também suscita
rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja,
motivação pertinente” (Manual dos Recursos.
São Paulo: Editora Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1001547-03.2019.8.26.0581 - São Manuel - R - Voto no 45.899
Tribunais, 2007, p. 197).
Em outras palavras, o recurso deve apresentar “a exposição do fato e do
direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (art. 1.010, II e III,
CPC), isso é, os motivos que justifiquem o pedido de nova decisão. Ou como ensina
FLÁVIO CHEIM JORGE: “Quanto aos fundamentos de fato e de direito que devem ser
demonstrados pelo recorrente, parece evidente que o recorrente deve indicar exatamente quais
são os errores in judicando e/ou errores in procedendo que maculam a decisão. E mais, deverá,
ainda, demonstrar por que a decisão está errada, e, consequentemente, a necessidade de sua
reforma ou anulação” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis. Rio de Janeiro: Forense, 2003,
p. 154).
Como assim não aconteceu, infelizmente não é possível prosperar o apelo
da autora.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, não conheço do
recurso, com majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da causa
conforme determina o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator